Tribunal: TJSP
Processo: 1005238-03.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica danificando componentes elétricos de equipamentos eletroeletrônicos de segurado da autora.

Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche requisitos dos artigos 319 e 320, do NCPC – Preliminar repelida.

Ação regressiva – Danificação de componentes eletroeletrônicos de segurado da autora, por oscilação de energia

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica danificando componentes elétricos de equipamentos eletroeletrônicos de segurado da autora.

Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche requisitos dos artigos 319 e 320, do NCPC – Preliminar repelida.

Ação regressiva – Danificação de componentes eletroeletrônicos de segurado da autora, por oscilação de energia elétrica durante chuva – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo dada à qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Danos bem evidenciados – Prova pericial nos equipamentos que não seria possível diante da necessária substituição e reparos dos bens sinistrados – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito – Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária ré – Precedentes – Requerida não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade – Obrigação de indenizar – Recurso negado.

Juros de mora – Termo inicial – Relação contratual entre o segurado e a concessionária que, com o pagamento e sub-rogação, mantem sua natureza contratual entre a seguradora e a concessionária – Juros moratórios devidos da citação e não do evento danoso – Recurso provido.

Recurso em parte provido.*